Tribunal: TJDFT
Processo: 0747341-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. AVALIAÇÃO. PREÇO VIL NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA.

1. o art. 891, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adotam o entendimento de que o preço vil se caracteriza pela arrematação em valor inferior a menos da metade da avaliação do bem.

2. Não é considerado preço vil a arrematação de imóvel por valor acima da metade da avaliação.

3. Não há que se considerar a valorização do imovel penhorado após a data da avaliação, sem a respectiva prova.

4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.